Tribunal: TJDFT
Processo: 0737758-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0737758-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRIAM VELLUDO JUNQUEIRA ZANELLO REPRESENTANTE LEGAL: PRISCILA JUNQUEIRA ZANELLO DE MORAES AGRAVADO: EDUARDO HENRIQUE SILVA BACHIAO, HUANA CHRISTINA ROSA NOGUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente Miriam Velludo Junqueira Zanello contra a decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que indeferiu o destaque de valor de honorários contratuais da soma depositada pelo executado no processo e a expedição de alvará em favor da advogada da constituinte, no cumprimento de sentença movido em desfavor de Eduardo Henrique Silva Bachiao, processo 0738121-52.2021.8.07.0001. Preparo em ID 63818885- 63818891. O cumprimento de sentença foi extinto em face do pagamento do débito (ID 210622571, processo de origem). DECIDO. Decido na forma do art. 932, inciso III, do CPC e 248, I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. No recurso, a recorrente impugna a decisão que indeferiu o destaque de honorários contratuais ad exitum do valor depositado pelo executado, diante da ausência de contrato escrito firmado com a advogada. Em consulta ao processo de origem observo que o cumprimento de sentença foi extinto pelo pagamento do débito. A exequente concordou com o pagamento efetuado. Desse modo, há perda superveniente do interesse da recorrente em discutir a matéria. ANTE O EXPOSTO, diante da manifesta inadmissibilidade, não conheço do recurso. Brasília/DF, 23 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e